Tribunal: TJSP
Processo: 2042418-16.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
ção – Trâmite que está sendo providenciado – Constrangimento ilegal não demonstrado - Ordem denegada.
(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2042418-16.2023.8.26.0000; Relator (a): Marcos Correa; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Criminal; Foro de Araçatuba - Vara das Execuções Criminais e da Infância e da Juventude da Comarca de Araçatuba; Data do Julgamento: 03/04/2023; Data de Registro: 03/04/2023)

Classe/Assunto:

Habeas Corpus Criminal / Pena Privativa de Liberdade

Relator(a):

Marcos Correa

Comarca:

Araçatuba

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

03/04/2023

Data de publicação:

03/04/2023

Ementa:

Habeas Corpus – Execução penal - Demora no encaminhamento do PEC para o juízo onde o paciente cumpre pena – Cartório que está providenciando a digitalização dos autos - Providência que demanda tempo razoável para implementação – Trâmite que está sendo providenciado – Constrangimento ilegal não demonstrado - Ordem denegada.